Tribunal: CARF
Processo: 16539.720005/2018-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcus Gaudenzi de Faria
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16539.720005/2018-51
RESOLUÇÃO
2402-001.478 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALE S/A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue
na resolução.

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcus Gaudenzi de Faria,
Joao Ricardo Fahrion Nuske, Alexandre Correa Lisboa, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano,
Wilderson Botto, Rodrigo Duarte Firmino(Presidente). Ausente, justificadamente, o Conselheiro
Suez Roberto Colabardini Filho.

RELATÓRIO
Fl. 2231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.478 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16539.720005/2018-51
2
Trata o presente de recurso voluntário interposto contra o acórdão 104-016.177 , da
7a TURMA/DRJ04 que, por unanimidade, julgou improcedente a impugnação apresentada pelo
sujeito passivo.

Por bem narrar os fatos, empresto do relatório da DRJ

Conforme consta às fls. 2 a 12, trata o presente processo do Auto de Infração,
lavrado em nome da empresa acima identificada e assim resumido:

No período de 07/2013 a 12/2014 (exceto décimos terceiros salários) foram
apuradas as seguintes Infrações:

Conforme o relato do autuante, fls. 15 a 66, foram fiscalizadas duas filiais da autuada:
CNPJ de no 33.592.510/0350-20 e de no 33.592.510/0429-06.
Em resumo da narrativa do Fisco, tem-se o que segue:
1) o procedimento fiscal teve como objeto a verificação do cumprimento da legislação
previdenciária, no tocante à remuneração fixa e variável, recebida pelos segurados
expatriados, inclusive parcelas pagas no exterior;
Fl. 2232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.478 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16539.720005/2018-51
3
2) o Contribuinte, para fins da contribuição empresarial, enquadrou-se no código 5070 do
Fundo de Previdência e Assistência Social – FPAS, aplicando-se a alíquota de 20,0% (vinte
por cento);
3) quanto à contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa, decorrentes dos riscos ambientais do
trabalho (GILRAT), a empresa, à vista de sua atividade preponderante, enquadrou-se, no
código CNAE Fiscal 07.10-3-01 - Extração de minério de ferro, com alíquota de 3% ajustada
pelo Fator Acidentário de Prevenção – FAP do respectivo período: em 2013 FAP 1,0000 e
em 2014, 1,0218;
4) as GFIP consideradas pela fiscalização, para efeitos de perda de espontaneidade pelo
sujeito passivo, foram as enviadas pelo contribuinte antes de 28/08/2017, data em que
teve início este procedimento fiscal;
5) consta às fls. 18 a 20, relação dos dirigentes (conselheiros de administração, diretores
executivos e diretor presidente) que atuaram no curso do período fiscalizado;
6) o salário de contribuição dos segurados empregados brasileiros que são transferidos
para trabalhar no exterior (expatriados) tem como base legal o artigo 28, inciso I, da Lei no
8.212/1991 c/c o artigo 5o da Lei no 7.064/1982;
7) ademais, o artigo 9o da Lei no 7.064/1982 ratifica a vinculação obrigatória destes
segurados empregados com a Previdência Social Brasileira ao estabelecer que “o período
de duração da transferência será computado no tempo de serviço do empregado para
todos os efeitos da legislação brasileira, ainda que a lei local de prestação do serviço
considere essa prestação como resultante de um contrato autônomo e determine a
liquidação dos direitos oriundos da respectiva cessação”.
8) desta feita, aduz a autoridade fiscal, ainda que a empresa pague a remuneração do
empregado no exterior em moeda estrangeira, todos os valores que compõem sua
remuneração integram a base de cálculo da contribuição previdenciária, inclusive se for
paga por empresa ligada, pois a lei trata apenas da possibilidade de pagamento da
remuneração auferida pelo empregado no Brasil e/ou exterior.
9) a Solução de Consulta COSIT no 135/2014, expressa alguns pontos sobre empregados
expatriados:
9.1) a qualificação do trabalhador como segurado obrigatório do RGPS é elemento
fundamental do fato gerador da contribuição previdenciária;
9.2) a Lei no 8.212/1991 traz nas alíneas “c” e “f do inciso I, a definição destes segurados;
9.3)entende ser irrelevante o fato de o trabalhador não estar prestando serviço à empresa
no Brasil, nem sendo remunerado por esta, uma vez que a caracterização como segurado
obrigatório deve-se ao fato do trabalhador estar prestando serviço a uma das unidades
que se constituem como projeção da empresa brasileira no exterior;
9.4) conclui afirmando que o fato de não haver remuneração aos trabalhadores
diretamente pela empresa situada no Brasil, por si só, não afasta a ocorrência do fato
gerador na forma explicitada no art. 52 da IN RFB no 971/2009, se existentes a relação de
emprego e a correspondente remuneração paga, devida ou creditada, por qualquer das
unidades empresariais e nas condições a que se referem as alíneas “c” e “f”, inciso I, art.
12 da Lei no 8.212/1991, sendo certo que a obrigação pelo recolhimento da contribuição
previdenciária recai sobre a empresa situada no Brasil;
10) Portanto, é possível inferir que os segurados empregados da empresa brasileira
quando vão prestar serviços no exterior em sucursal ou agência de empresa nacional ou
em empresa domiciliada no exterior, cuja maioria do capital votante pertença a empresa
Fl. 2233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.478 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16539.720005/2018-51
4
brasileira de capital nacional, mantêm a condição de segurado empregado, portanto,
segurado obrigatório da Previdência Social. Assim, é a empresa situada no Brasil,
independentemente de ser ou não a responsável pelo pagamento da remuneração destes
segurados, a responsável pelo recolhimento da contribuição previdenciária destes em
virtude da ocorrência do fato gerador nos termos previstos no art. 52 da IN RFB no
971/2009, desde que existentes a relação de emprego e a correspondente remuneração
paga, devida ou creditada, por quaisquer das unidades empresariais.
11) Em seguida a diversas intimações fiscais (fls. 500 a 549), não atendidas na íntegra,
foram aferidas indiretamente as remunerações auferidas pelos obreiros, nos termos do
art. 33 § 1o, 3o e 6o da Lei 8.212/91.
12)Quanto à multa aplicada, tendo em vista que os fatos geradores das contribuições
lançadas no presente processo ocorreram na vigência da Lei no 11.941/2009, que
introduziu o artigo 35-A na Lei no 8.212/1991, lançou-se a multa de ofício de 75% (setenta
e cinco por cento), conforme disposto no inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430/1996.

Houve lavratura de Representação Fiscal para Fins Penais–RFFP, formalizada por
meio do processo no 16682-720.585/2018-23, haja vista a constatação de fatos, que, em tese,
configuram crimes de sonegação de contribuição previdenciária, conforme definido no artigo
337A, inciso III, do Código Penal (Decreto Lei no 2.848/1940).

Anexou o Fisco:
•
fls. 67 a 434, planilhas demonstrativas dos valores apurados;
•
fls. 435 a 499, documentos societários do contribuinte;
•
fls. 500 a 551 e 552 a 579, termos de intimação fiscal e respectivas
respostas;
•
fls. 586 a 618, cartas DIPAC.

Da impugnação

Ciente da autuação em 20/07/2018 (f. 629), o contribuinte ingressou com seu
inconformismo em 21/08/2018 (f. 896). Trouxe impugnação de fls. 637 a 687, a
seguir resumida:
I-
Analisando os autos do presente processo, não se verifica a existência de qualquer
elemento de prova apresentada pela fiscalização, que confirme o enquadramento dos
empregados envolvidos na condição de segurados, nos termos da Solução de Consulta
COSIT 135/2014, referida no relato fiscal;
II-
A autoridade fiscal não demonstra a existência de efetiva prestação de serviço, por
parte dos empregados expatriados, a ensejar a aplicação da Lei no 7.064/1982. Inexiste
comprovação da incidência do art. 12, I, “c” e “f”, da Lei no 8.212/91, no presente caso,
uma vez que o fiscal não demonstra que as empresas para as quais os empregados se
destinaram são sucursais ou agência da Impugnante, ou se esta detém maioria do capital
votante das aludidas empresas;
Fl. 2234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.478 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16539.720005/2018-51
5
III-
Tampouco foi considerada, na caracterização do vínculo laboral, a existência de
tratados e acordos internacionais.
IV-
Em verdade, a Lei no 7.064/1982, conforme se infere de sua ementa, dispõe sobre
a situação de trabalhadores contratados ou transferidos para prestar serviços no exterior.
É dizer, não é qualquer atividade desempenhada no exterior, mas somente as que são
referentes à prestação de serviços.
V-
No tema, a Impugnante possui como atividade econômica preponderante a
extração de minério de ferro, e não desenvolve a prestação de serviços de gestão
administrativa de terceiros ou outra atividade que justifique a classificação das atividades
exercidas pelo empregado no exterior como um serviço prestado a terceiros sob o amparo
da Lei no 7.064/1982.
VI-
Ainda que houvesse prestação de serviços, não haveria como prevalecer a
autuação, uma vez que, com as transferências ao exterior, os empregados passaram a ser
remunerados diretamente pelas empresas estrangeiras para as quais se destinaram, de
modo que a Impugnante, a partir de tal momento, deixou de ter ingerência sobre o valor
da remuneração.
VII-
À medida que o valor do salário a ser pago era estabelecido entre a empresa
estrangeira e o empregado expatriado, além de a Impugnante não possuir relação pessoal
e direta com a situação que constitua o suposto fato gerador do tributo, ela não tinha
ingerência em relação aos valores pagos pelas empresas no exterior, base de cálculo da
contribuição, sendo totalmente indevida a imputação perpetrada por meio do auto de
infração;
VIII- Os salários pagos aos empregados pelas empresas situadas no exterior não
poderiam servir de base de cálculo para tributação da Impugnante no Brasil uma vez que,
conforme decidido pelo E. STF, por intermédio do julgamento do RE 565.160/SC, em sede
de repercussão geral, a contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos
habituais do empregado.
IX-
Não se pode olvidar, entretanto, a existência do Acordo Multilateral de Seguridade
Social do Mercosul, assinado em 15/12/1997, ratificado pelo Decreto Legislativo no
451/01, firmado entre Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, a ser considerado, no caso,
diante dos trabalhadores que foram transferidos para a Argentina e para o Paraguai. Na
transferência de empregados brasileiros para a Argentina ou Paraguai, a legislação que
prevalecerá é a destes países, onde a atividade laboral será exercida. Igual sorte quanto ao
Decreto Presidencial no 8.358/2014.
X-
Quanto ao SAT, sendo a atividade preponderante da Impugnante a extração de
minério de ferro (CNAE 07.10-3-01), o fiscal aplicou a alíquota de 3% no que se refere aos
estabelecimentos autuados (CNPJ 33.592.510/0350-20 e 33.592.510/0429-06). No caso
dos autos, embora a mineração, atividade preponderante da Impugnante, envolva risco
ambiental de trabalho grave, verifica-se, pelos próprios termos da autuação, que as
atividades desempenhadas pelos estabelecimentos autuados se limitam a serviços de
escritório e apoio administrativo, que certamente acarretam risco significativamente
menor aos empregados.
XI-
Quanto aos valores apurados, jamais poderia ter sido efetuado o arbitramento
no caso em análise, uma vez que tal procedimento só se justifica em casos extremos, nos
quais se verifica a imprestabilidade da documentação do contribuinte, o que,
definitivamente não ocorre no caso em tela. No presente caso, a Impugnante apresentou,
tempestivamente, toda a documentação solicitada pelo fisco que era de sua
Fl. 2235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.478 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16539.720005/2018-51
6
responsabilidade. Na hipótese de o fiscal ter entendido que os elementos apresentados
ainda não seriam suficientes para subsidiar a análise por ele realizada, deveria este ter
lavrado novo termo de intimação, solicitando o que fosse pertinente.
XII-
Ademais, ao efetuar o malsinado arbitramento dos valores a título da contribuição
previdenciária em questão, o autuante se valeu de critério equivocado, calculando, o valor
da remuneração dos empregados para os quais não há proposta de designação, a partir da
média aritmética das remunerações dos empregados para os quais tal proposta foi
apresentada.
Também se mostra equivocado o arbitramento na medida em é possível observar, dos
cálculos apresentados pelo fiscal, que ele não levou em conta os valores pagos a título de
contribuição previdenciária pela Impugnante referentes a empregados contratados por
empresas no exterior. Trata-se, repise-se, de mera liberalidade, e a base de cálculo
utilizada era o salário que era pago no Brasil, uma vez que, reitere-se, a Impugnante não
possuí ingerência sobre o valor firmado entre a empresa no exterior e o empregado
expatriado.
XIII- Ainda que algum valor a título de multa fosse devido pela Impugnante, o que se
admite tão somente para argumentar, a multa imposta no caso em análise (75%) não deve
prevalecer, dado seu elevado percentual, manifestamente confiscatório e
desproporcional, afrontando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e do não-
confisco, insculpidos no texto constitucional.
XIV- Por tudo exposto, tendo em vista a inexistência dos fatos geradores de contribuição
previdenciária apontados pelo fisco e ausência de valores a recolher, não prospera a
representação fiscal para fins penais lavrada pelo fisco, a qual deverá ser de plano
cancelada.
XV-
Ao final, protesta pela produção de todas as provas admitidas no Direito.
Juntados a este inconformismo:
fls. 688 a 710 >> documentos de identificação e representação do contribuinte;
fls. 711 a 722 >> cópia dos documentos do lançamento;
fls. 723 a 893 >> informações acerca das atividades das filiais 33.592.510/0429-06 e
33.592.510/0350-20.
Autos recebidos nesta DRJ para análise e julgamento, onde foi determinado seu
retorno a DRF competente para realização de diligência fiscal (fls. 902 a 909). Assim se
manifestou, em resposta, o Fisco (fls. 1104 a 1115):

Estão sendo juntados a estes autos os contratos de trabalho (propostas de
designação) que serviram de lastro ao lançamento.
Em relação aos países Moçambique, Guiné, Libéria, Austrália, Malásia,
Angola, Guiné, China e Dubai não foi detectado nenhum Tratado ou
Convenção internacionais dos quais o Brasil é signatário.
Em relação aos países do Mercosul nos quais os segurados empregados
expatriados da empresa foram trabalhar, temos os seguintes Tratados ou
Convenções internacionais dos quais o Brasil é signatário:
Fl. 2236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.478 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16539.720005/2018-51
7
Acordo Multilateral de Seguridade Social do Mercosul, assinado em
15/12/1997, ratificado pelo Decreto Legislativo no 451/2001, firmado entre
Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai e,
Decreto no 8.358, de 13/11/2014: Convenção Multilateral Ibero-Americana
de Seguridade Social.
Esses dois documentos que se referem à Seguridade Social no âmbito do
Mercosul expressam que, a princípio, o trabalhador estará submetido à
legislação do Estado Parte em cujo território exerça a atividade laboral,
com a seguinte exceção: “o trabalhador de uma empresa com sede em um
dos Estados Partes que desempenhe tarefas profissionais, de pesquisa,
científicas, técnicas ou de direção, ou atividades similares e que seja
deslocado para prestar serviços no território de outro Estado, por um
período limitado, continuará sujeito à legislação do Estado Parte de origem
até um prazo de doze meses, suscetível de ser prorrogado, em caráter
excepcional, mediante prévio e expresso consentimento da Autoridade
Competente do outro Estado Parte”. (artigos 4 e 5 do Decreto Legislativo no
451/2001).
Então, vemos que no período de 12 meses, o trabalhador continuará
sujeito à legislação do Estado de origem, suscetível de ser prorrogado,
mediante prévio e expresso consentimento da Autoridade Competente
do outro Estado Parte.
O documento que expressa as informações sobre o deslocamento do
trabalhador do Estado de origem para o Estado onde irá trabalhar é
denominado de Certificado de Deslocamento Temporário. Este documento
expressa também a qual legislação da Seguridade Social o trabalhador
estará submetido durante o período da sua transferência. No curso da
diligência fiscal, após intimação, recebemos os Certificados de
Deslocamento Temporário de três trabalhadores (DANILO CAMPOS
PEREIRA -Paraguai, ERIK ATILA BATISTA DACOSTA - Argentina e JOVAN
ALVES CHAIBEN - Paraguai. Nestes três certificados está expresso que os
segurados continuaram sujeitos à legislação da Seguridade Social do Brasil.

Quanto aos demais certificados solicitados, respondeu a
autuada:
“Os Certificados de deslocamento temporário solicitados no termo de
intimação em comento, além de não constarem do termo de
diligência, entende a Intimada que não têm o condão de sanar
nenhum desses pontos destacados pela DRJ, de modo que a ausência
e apresentação não acarretaria prejuízo ao deslinde dos processos
Fl. 2237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.478 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16539.720005/2018-51
8
em voga, estando a conduta da Intimada pautada no art. 2°,
parágrafo
único, da Lei no 9.784/1999”.
Desta feita, ausente prova de qualquer outro regime previdenciário a ser
aplicado, nenhuma retificação cabe no presente lançamento.

Cientificado o contribuinte em 06/09/2019 (f. 1124), assim aditou a sua
defesa, em 08/10/2019 (fls. 1132 a 1183), resumidamente:

afirma que não localizou, pela data remota, os certificados de
deslocamento solicitados;

Destaca que tal demanda não foi alvo da diligência DRJ;

na transferência de empregados brasileiros para o Mercosul, a
legislação a prevalecer é a do país destino, nos termos do artigo 4 do
Decreto Legislativo no 451/2001;

o Fisco não teve êxito em comprovar a incidência do disposto
nas alíneas “c” e "f", I, da Lei 8.212/91 e a aplicação da Lei 7064/82;

a existência de vínculo funcional como empregado, afasta, de
pronto, a prestação de serviço regulada pela Lei 7064/82;

impossível responsabilizar a autuada por remuneração paga
por empresa estrangeira, sobre a qual não tem ingerência;

descabido o RAT de 3% em função das atividades executadas
pelas filiais alvo do lançamento;

descabido o arbitramento perpetrado por ter a autuada
apresentado todos os documentos que possuía; no que tange aos
segurados apresentados em 2016, por se tratar de diminuta
quantidade de obreiros na intimação, a autuada, por liberalidade,
providenciou, à época, os documentos junto às empresas
estrangeiras contratantes;

discorda dos critérios de aferição;

multa de 75% confiscatória e desproporcional.
Pede pela juntada de novos documentos.
Autos novamente recebidos pela DRJ para análise e julgamento, onde foi
determinado seu retorno a DRF competente para realização de diligência
fiscal (fls. 1746 a 1753).

Assim respondeu o Fisco (fls. 1941 a 1944):
Fl. 2238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.478 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16539.720005/2018-51
9

Cientificado o contribuinte em 25/05/2020 (f. 1953), assim aditou sua defesa, em
apertada síntese em 23/06/2020 (fls. 1956 a 1963):
{I} a autoridade autuante não elucidou/demonstrou os pressupostos para a
presente exigência, apesar de instada em nova diligência;
{II} reitera os argumentos já antes vertidos.
Em seguida, autos devolvidos a esta DRJ para seguimento do julgamento.
Prolatado em 25/08/2020, Acórdão DRJ no 104-000.459 de fls. 1966 a 1984 que
decidiu pela improcedência da exigência por ausência de fundamento para a caracterização fiscal
dos segurados.
Em seguimento, por via de recurso de ofício, o CARF decidiu em 03/10/2023 (fls.
2001 a 2011) anular o acórdão DRJ retro nos seguintes termos:

Referido decisório aponta superada a questão de caracterização dos segurados em
pauta, conforme ratificam excertos que seguem:
Fl. 2239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.478 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16539.720005/2018-51
10

Em decorrência da decisão colegiada acima, manejou o contribuinte, fls. 2030 a
2045 e 2080 a 2102, Recurso Especial e Agravo, respectivamente, contra-arrazoando o julgado em
segunda instância. Negado seguimento em ambos os casos.
Autos devolvidos a DRJ para prolação de novo Acórdão.
Do acordão 104-016.177, que se limitou a julgar os temas remanescentes, quais sejam
a) Supera em sede preliminar questionamentos acerca da decisão do CARF (dado
que descabe ao julgador de piso revisar decisão daquele colegiado
b)analisa a matéria atinente a aferição indireta utilizada
c)valor do SAT/GILRAT
d)multa de ofício de 75%
e)discussão sobre o pedido de produção de provas
f)afastar ou não a a análise acerca de representação para fins penais

O colegiado de piso, por unanimidade de votos, julgou a impugnação improcedente.
O acórdão fora assim ementado
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2013 a 31/12/2014
Fl. 2240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.478 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16539.720005/2018-51
11
EXPATRIADOS. REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA.
A empresa é obrigada a recolher, no prazo legal, a contribuição
previdenciária relativa aos seus empregados expatriados,
incidente sobre as respectivas remunerações auferidas.
LANÇAMENTO. AFERIÇÃO INDIRETA.
Ocorrendo por parte da empresa recusa, sonegação de
qualquer documento ou informação, ou sua apresentação
deficiente, pode a fiscalização, sem prejuízo da penalidade
cabível, inscrever de ofício importância que reputar devida,
resultando no lançamento por aferição indireta, cabendo à
empresa o ônus da prova em contrário.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2013 a 31/12/2014
PROVA. DILAÇÃO DE PRAZO. REQUISITOS. INOBSERVANCIA,
A juntada de novos documentos e a produção de provas, em
momento posterior à apresentação da impugnação, devem
observar as condições/hipóteses legalmente estabelecidas, sob
pena de indeferimento.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
A recorrente foi intimada da decisão em

Traz então a recorrente seu tempestivo recurso voluntário, abordando os seguintes
títulos

i. Reitera a ausência de suporte probatório a justificar a acusação fiscal;
ii. A não aplicação da Lei 7.064/1982 ao presente caso e a impossibilidade da
tributação dos empregados expatriados no caso em tela;
iii. Não preenchimento dos requisitos da Lei 8.212/1991 para fins da cobrança
da contribuição previdenciária no caso em exame , revisitando tema já
tratado no acórdão do CARF que determinou o retorno dos autos à DRJ;
iv. Da incorreta aplicação da alíquota RAT de acordo com a atividade
preponderante informada no CNJP, onde aponta, com documentos e
imagens a localização destes estabelecimentos como escritórios da empresa,
em que pese a declaração em GFIP estar aderente ao lançamento;
Fl. 2241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.478 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16539.720005/2018-51
12
v. Aponta uma distorção no arbitramento realizado pela Autoridade Fiscal, que
adotou como critério uma média linear na remuneração dos trabalhadores
cuja documentação fora enviada pela recorrente, sugerindo critério distinto
de agrupamento ;
vi. Da impossibilidade da cobrança em ralação aos trabalhadores enviados à
Argentina e Paraguai destacando tratar-se de situação diferenciada por
conta de acordo vigente entre os países do Mercosul

vii. Alega ainda a iimpossibilidade da cobrança da multa de 75%, repisando os
argumentos trazidos em sede de impugnação;
Pede:
a) seja dado provimento ao presente recurso, para que seja
reformado integralmente o r. acórdão recorrido, sendo afastada a
totalidade da cobrança;
b) seja efetuada a intimação dos subscritores do presente para
proceder à sustentação oral das razões anteriormente expostas,
consoante o disposto no artigo 58, inciso II, do Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais;
c) Protesta-se pela juntada de novos documentos que se fizerem
necessários.

A Fazenda Nacional traz contrarrazões, onde rebate um a um os tópicos citados,
acompanhando o entendimento do acórdão recorrido.
Traz, de forma didática, manifestação acerca da aplicação da norma em relação aos
países do Mercosul e atesta que a documentação trazida pelo contribuinte
corrobora com o entendimento de que se aplica a legislação brasileira ao caso em
litígio
É o relatório

Fl. 2242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.478 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16539.720005/2018-51
13

VOTO

Conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria, relator

O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e, dado que foram atendidos aos
demais requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no. 70.235/72, deve portanto ser
parcialmente conhecido.
No Acórdão 2402-012.221 o colegiado enfrentou os seguintes temas:
a) A declaração em GFIP dos funcionários expatriados objeto do lançamento é
prova da manutenção do vínculo, de sorte que sua condição de segurados
obrigatórios estaria pois configurada e materializada.
b) Da capitulação da fundamentação legal, enfrentado sob a ótica que que . não
existe prejuízo à defesa ou nulidade do lançamento quando os fatos encontram-
se devidamente descritos e documentados nos autos, permitindo a empresa o
exercício do direito ao contraditório e a ampla defesa. Ou seja, se a
narração/descrição do fato caracteriza exatamente o ocorrido, permitindo à
defesa exercer sem embargos sua inconformidade, descabida a nulidade do ato.
Observado que tanto os embargos quanto agravos não foram acolhidos, a decisão
proferida permanece hígida.
Assim sendo, estes temas, por respeito à matéria julgada, não devem ser objeto de
manifestação deste colegiado.
Entendo que existam duas questões preliminares que devem ser enfrentadas:
Da inaplicabilidade da Lei dos Expatriados e da ausência de suporte probatório a
justificar o lançamento pela autoridade fiscal
No mérito, devem ser enfrentados
a) Aplicação da alíquota RAT incorreta
b) Critérios de Arbitramento utilizados para os trabalhadores expatriados
c) Da impossibilidade de imposição do lançamento aos trabalhadores expatriados
a países do Mercosul
d) Da não aplicação da multa de ofício de 75%

Fl. 2243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.478 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16539.720005/2018-51
14
Avaliando os argumentos da tese defensiva, sobremaneira no tocante ao RAT,
observa-se que, de fato, existe o impacto de uma questão paralela que, em nome da verdade
material, não deve ser negligenciada.
Vejamos como este colegiado, em recente julgamento (Resolução 2402-001.431, de
12 de agosto de 2025) , se manifestou, por unanimidade, no voto do Conselheiro Gregório
Rechmann Junior , do qual transcrevo partes.
“Cargos e funções subordinados principalmente nas diretorias de
Corporate & Investment Banking, Varejo, Marketing, Digital e Estratég.
Corporativa, Distribuição Varejo, Finanças e Relações com Investidores,
Concessão de Crédito, etc, atuando nas áreas Captação, Distribuição e
COM, Investimentos Imobiliários, Novos Negócios e Estratégia Corporativa,
Planejamento Varejo, etc. (...) Em síntese, conforme retratado pelos
demonstrativos de metas e pela vinculação dos cargos a diretorias
vinculadas a atividades preponderantemente bancárias, as funções
exercidas dos empregados relacionados como sendo de serviços de
escritório e apoio administrativo descritos neste Relatório dizem respeito a
atividades finalísticas do contribuinte. A despeito do autoenquadramento
do banco para seu estabelecimento matriz no CNAE 8211-3, de acordo
com quadro exibido durante a ação fiscal, a presente auditoria chegou a
resultados bastantes diversos.
O relator resgata, a Súmula no 3511 do Superior Tribunal de Justiça, que esclarece
que a alíquota da contribuição para o SAT deve ser aferida pelo grau de risco desenvolvido em
cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, no caso de uma empresa com mais de um
estabelecimento e é , inclusive, objeto de Ato declaratório do MF.
(...)
Neste espeque, tendo em vista o modus operandi adotado pela autoridade
administrativa fiscal em cotejo com as razões de defesa apresentadas pelo
Recorrente, à luz do princípio da verdade material, paradigma do processo
administrativo fiscal, entendo ser imprescindível, no caso vertente, a
conversão do presente julgamento em diligência para a Unidade de Origem
para que a autoridade administrativa fiscal presta os seguintes
esclarecimentos / informações:
(i)
qual a atividade preponderante do estabelecimento
matriz do Contribuinte, levando-se em consideração o
maior número de empregados de acordo com a
Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)? (obs.:
neste ponto, solicita-se que a informação seja prestada
sem levar em consideração o critério de reclassificação /
Fl. 2244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.478 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16539.720005/2018-51
15
reenquadramento de cargos e funções realizado pela
Fiscalização)
Entendo, pois, que a bem de preservarmos a busca pela verdade material atinente à
matéria ora em julgamento, importa relevante que este processo seja convertido em diligência,
dado que, ao expatriar funcionários, a recorrente possa ter agregado os mesmos em um (no caso
dois) determinado estabelecimento, por questões de gestão administrativa.
O lançamento está claramente atrelado à atividade preponderante da empresa e,
neste contexto, não fosse o forte argumento de tratar-se exclusivamente de escritório,
localizado em região urbana, entenderia como descabido. Todavia, considerando que é praxe de
empresas que expatriam seus funcionários aglutiná-los em um estabelecimento de escritório, a
verificação das tipologias funcionais (que a GFIP nos permite consultar) traz utilidade para que se
valide ou não o argumento da recorrente. Assim, o demandado nesta proposta de utilizar dados
da CBO se processa apenas em favor do recorrente, uma vez que o lançamento claramente está
fundamentado na atividade empresarial da recorrente.
Mas a este estabelecimento, independentemente de sua localização, é possível
presumir estarem vinculados trabalhadores com diversas ocupações (como inclusive alega a
recorrente ao questionar os critérios de aferição utilizados no lançamento). E, dada esta
constatação, considero imperativo avaliar as atividades desenvolvidas pelos segurados, que é, sem
sombra de dúvida, o que vincula de fato o risco inerente e assim pode gerar os benefícios
previdenciários que nosso sistema de Seguridade Social disponibiliza.
E os riscos aos quais estão submetidos tem clara e notória correlação com suas
atribuições. Assim, entendo, o enquadramento, independente do endereço, pode ou não estar
corretamente declarado na GFIP.
O que demanda, no entender deste relator, de uma manifestação da Unidade da
Receita Federal, dado que a GFIP (ato declaratório) fora elemento basilar do lançamento.
Dito isso, proponho a conversão em diligência, para que a unidade da Receita
Federal se manifeste, nos seguintes termos:
(i)
qual a atividade preponderante dos estabelecimentos
do Contribuinte, objeto da autuação levando-se em
consideração o maior número de empregados de
acordo com a Classificação Brasileira de Ocupações
(CBO) declarada em GFIP para o conjunto de
Segurados? (ii) Listar os segurados objeto do lançamento
(trabalhadores expatriados) em tabela com a coluna e
descrição das atividades a partir da CBO
Fl. 2245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.478 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16539.720005/2018-51
16
(iii)
caso julgue necessário, intimar o Contribuinte para
apresentar os esclarecimentos e documentos que julgar
pertinentes;
(iv)
consolidar o resultado da diligência em informação
fiscal conclusiva, intimando o Contribuinte para que, a
seu critério, apresente manifestação no prazo legal;
(v)
após, retornar os autos para esse Conselho para
prosseguimento do julgamento.

É como voto

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria

Fl. 2246
DF CARF MF
Original